Tribunal: TJSP
Processo: 1048543-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÕES - Ação Ordinária - IPTU e Taxa(s) de Lixo e de Sinistro - Exercícios de 2013 a 2017 - Imóveis localizados em loteamento residencial aprovado após a publicação da Planta Genérica de Valores - Possibilidade de apuração do valor venal do imóvel de forma individualizada dentro dos critérios técnicos e de delegação da avaliação ao Poder Executivo definidos na legislação municipal -

Ementa:
APELAÇÕES - Ação Ordinária - IPTU e Taxa(s) de Lixo e de Sinistro - Exercícios de 2013 a 2017 - Imóveis localizados em loteamento residencial aprovado após a publicação da Planta Genérica de Valores - Possibilidade de apuração do valor venal do imóvel de forma individualizada dentro dos critérios técnicos e de delegação da avaliação ao Poder Executivo definidos na legislação municipal - Entendimento firmado no julgamento do ARE 1245097/PR (Tema 1084) - IPTU referente aos exercícios de 2018/2019 – Valor do imóvel com base no laudo pericial oficial - Livre convencimento do juiz fundado na convicção subjetiva de confiança na pessoa do "expert" - TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade da cobrança, haja vista que a mesma atende aos requisitos da especificidade e da divisibilidade (arts. 77 e 79, II e III, do CTN e art. 145, II, da CF ) – Súmulas Vinculantes nos 19 e 29 do STF – TAXA DE SINISTRO – As atividades de combate a incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado, conforme dispõe o artigo 139 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município – Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE no 643.247/SP) - Reforma parcial da r. decisão que se impõe - Recurso dos autores desprovido e da Municipalidade parcialmente provido, nos termos da fundamentação supra.